Tribunal: TJMT
Processo: 1010988-48.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010988-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIANE OLIVEIRA DE SOUZA MOTTA - CPF: 408.794.101-91 (RECORRENTE), MARCELO DE SIQUEIRA LUZ - CPF: 932.060.381-20 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010988-48.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Eliane Oliveira de Souza Motta

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO REGISTRO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. PEDIDO DE REVISÃO DE FATURA REJEITADO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

N
ão sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura do meses de outubro/2019 a março/2021, ora questionadas, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de a consumidora não concordar com a cobrança realizadas pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura das faturas, não há como imputar a concessionária de energia qualquer responsabilidade.

2. Conforme consta dos autos, o laudo juntado no id 125217663, realizado pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso – IPEM-MT, emitido em 11/12/2020, concluiu que o medidor está funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, sendo aprovado.

3.
Destaco que em consulta ao site da recorrida, após consulta da UC da reclamante, verifico que os consumos recentes registrados não destoam significativamente dos consumos ora discutidos, conforme abaixo se vê:

4. Desta forma, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado nos demais meses, após a substituição do medidor ocorrida em novembro/2020, tendo inclusivo já registrado consumo maior ao discutido, motivo pelo qual, as faturas objeto desta lide são devidas, por estarem dentro da média de consumo da autora.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, nos termos do art. 487, inciso I do CPC:
a) JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos da inicial;
b) JULGO PROCEDENTE
o pedido contraposto, para condenar a Reclamante ao pagamento dos débitos no valor
R$ 14.768,18 (quatorze mil setecentos e sessenta e oito reais e dezoito centavos),
acrescido de juros de 1% ao mês e correção monetária (INPC), a partir do vencimento do débito, ficando a Reclamada autorizada a emitir a fatura com a respectiva cobrança”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022